Tribunal: TJSP
Processo: 1070175-66.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vaga de garagem
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
res, o Requerido Pedro Cunha desistiu do recurso - RECURSO DO REQUERIDO PEDRO CUNHA NÃO CONHECIDO
(TJSP; Apelação Cível 1070175-66.2018.8.26.0100; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 19/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Vaga de garagem

Relator(a):

Flavio Abramovici

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

19/08/2020

Ementa:
CONDOMÍNIO – LOCAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Requerido Condomínio Complexo Leopoldo que é composto por três subcondomínios (Zenith, It Home e It Office) - Convenção de Condomínio assegura autonomia entre os Subcondomínios (Zenith, It Home e It Office) do Requerido Condomínio Complexo Leopoldo - Subcondomínios It Home e It Office firmaram contrato de "locação e exploração de serviços de

Ementa:
CONDOMÍNIO – LOCAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Requerido Condomínio Complexo Leopoldo que é composto por três subcondomínios (Zenith, It Home e It Office) - Convenção de Condomínio assegura autonomia entre os Subcondomínios (Zenith, It Home e It Office) do Requerido Condomínio Complexo Leopoldo - Subcondomínios It Home e It Office firmaram contrato de "locação e exploração de serviços de estacionamento" com a Requerida ZG Park - Requerido Condomínio Complexo Leopoldo (representado pelo síndico Requerido Pedro Cunha) firmou o distrato do contrato celebrado pelos Subcondomínios, e avençou com a Requerida Cardoso Parking a locação do mesmo espaço objeto do contrato anterior - Caracterizada a invalidade do distrato e do consequente contrato de locação celebrado pelo Requerido Condomínio Complexo Leopoldo, pois não é parte do contrato originário firmado pelos Subcondomínios It Home e It Office (não poderia rescindir contrato por ele não avençado) - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar nulo "o distrato de fls.681/684, assim como o contrato de locação de fls.231/244" – Determinado o recolhimento das custas recursais complementares, o Requerido Pedro Cunha desistiu do recurso - RECURSO DO REQUERIDO PEDRO CUNHA NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000658881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070175-66.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ZG
PARK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO EIRELI - ME e PEDRO JOSE DOS
SANTOS
CUNHA,
Interessados
CONDOMÍNIO
IT
STYLE
HOME
(SUBCONDOMÍNIO IT STYLE HOME), CONDOMINIO COMPLEXO LEOPOLDO
e
CARDOSO
PARKING
ESTACIONAMENTO
LTDA.,
é
apelado
SUBCONDOMÍNIO IT STYLE OFFICE E LOJA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Central – 41a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Marcelo Augusto Oliveira
Apelante: Pedro José dos Santos Cunha
Apelado: Subcondomínio It Office
CONDOMÍNIO
LOCAÇÃO - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

Requerido
Condomínio
Complexo
Leopoldo que é composto por três subcondomínios
(Zenith, It Home e It Office) - Convenção de Condomínio
assegura autonomia entre os Subcondomínios (Zenith, It
Home e It Office) do Requerido Condomínio Complexo
Leopoldo - Subcondomínios It Home e It Office firmaram
contrato de “locação e exploração de serviços de
estacionamento” com a Requerida ZG Park - Requerido
Condomínio Complexo Leopoldo (representado pelo
síndico Requerido Pedro Cunha) firmou o distrato do
contrato celebrado pelos Subcondomínios, e avençou com
a Requerida Cardoso Parking a locação do mesmo espaço
objeto do contrato anterior - Caracterizada a invalidade do
distrato e do consequente contrato de locação celebrado
pelo Requerido Condomínio Complexo Leopoldo, pois
não é parte do contrato originário firmado pelos
Subcondomínios It Home e It Office (não poderia
rescindir contrato por ele não avençado) - SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA, para declarar nulo “o distrato de
fls.681/684, assim como o contrato de locação de
fls.231/244” Determinado o recolhimento das custas
recursais complementares, o Requerido Pedro Cunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desistiu do recurso - RECURSO DO REQUERIDO
PEDRO CUNHA NÃO CONHECIDO
Voto no 26043
Trata-se de apelação interposta pelo Requerido Pedro Cunha
contra a sentença de fls.1.318/1.326, prolatada pelo I. Magistrado Marcelo Augusto
Oliveira (em 14 de março de 2019), que julgou procedente a “ação declaratória de
nulidade contratual”, para declarar nulo “o distrato de fls.681/684, assim como o
contrato de locação de fls.231/244”, condenando os Requeridos (solidariamente) ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono
do Autor (fixados em 10% do valor da causa a que foi atribuído o valor de R$
450.240,00).
O
Autor
(fls.1.328/1.331),
a
Requerida
ZG
Park
(fls.1.332/1.335) e a Requerida Cardoso Parking (fls.1.336/1.338) apresentaram
embargos de declaração, que foram rejeitados (fls.1.339/1.340). Em seguida, o
Requerido Pedro apelou.
Alega a ilegitimidade passiva (“o Apelante agiu em nome e nos
interesses do Complexo Leopoldo, condomínio que representava, não sendo parte
legítima para a causa”), que válido o distrato do contrato firmado entre o Requerido
Condomínio Complexo Leopoldo e a Requerida ZG Park (“o síndico do Complexo
Leopoldo tem competência para contratar com terceiros em nome dos subcondomínios
a locação das vagas de garagem de uso exclusivo do It Office e do It Home”), e que
caracterizado o venire contra factum proprium (“o Complexo contratou, em outras
ocasiões, com terceiros certos serviços de interesse do condomínio, nele incluídos os
Subcondomínios). Pede o provimento do recurso, para a extinção do processo, com
fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ou para a improcedência
da ação (fls.1.358/1.378).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Requerida
ZG
Park
interpôs recurso
de apelação
(fls.1.342/1.352) contra a sentença de fls.1.318/1.326, mas noticiada a celebração de
acordo entre Autor e Requerida ZG Park (fls.1.411/1.413), com a desistência do recurso
de apelação de fls.1.342/1.352 (artigo 998 do Código de Processo Civil), que foi
homologado pelo Juízo a quo (fls.1.414 e fls.1.418/1.419), além de declarada a extinção
do processo, em relação à Requerida ZG Park, com fulcro no artigo 487, inciso III,
alínea “b”, do Código de Processo Civil.
Contrarrazões do Autor (fls.1.390/1.398) e do Requerido
Condomínio Complexo Leopoldo (fls.1.405/1.410), notando-se que prejudicada a
análise das contrarrazões de fls.1.384/1.389 e de fls.1.399/1.404 (pois apresentadas
contra o recurso de apelação interposto pela Requerida ZG Park).
É a síntese.
Determinado
o
recolhimento
das
custas
recursais
complementares (R$ 18.941,71, com correção monetária desde 27 de abril de 2020), o
Requerido Pedro Cunha desistiu do recurso (fls.1452/1453).
Destarte, de rigor o não conhecimento do recurso, com a
majoração dos honorários advocatícios do patrono do Autor, quanto ao Requerido Pedro
Cunha, para 11% do valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da
ação e juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, nos
termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
Ante o exposto, não conheço do recurso, e majoro os honorários
advocatícios do patrono do Autor, quanto ao Requerido Pedro Cunha, para 11% (onze
por cento) do valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão.
Recolha o Requerido Pedro Cunha as custas recursais complementares (R$ 18.941,71,
com correção monetária desde 27 de abril de 2020), sob pena de expedição de ofício (na
Vara de origem) para eventual inscrição da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator